Tribunal: CARF
Processo: 15586.001277/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
O contrato de trabalho, sendo contrato realidade, não está vinculado ao aspecto formal, pois prevalecem as circunstâncias reais em que são prestados os serviços. Comprovada a ocorrência dos requisitos do art. 12, I, "a", da Lei 8.212/91, resta caracterizada a condição de segurado empregado e obrigatório o lançamento das contribuições incidentes sobre sua remuneração.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. DIREITOS DOS TRABALHADORES. PROTEÇÃO. ACORDO DE NEGOCIAÇÃO. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Com vista a incentivar a produtividade, garantir proteção aos direitos dos trabalhadores e o comprometimento destes com o atingimento das metas, a determinação legal quanto à pactuação prévia de acordo destinado à Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empesa exige que o acordo tenha sido definido e assinado antes de começar a execução do programa para pagamento de tal verba, ou seja, antes de ter iniciado o período que será objeto de avaliação quanto ao cumprimento das metas definidas no acordo.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve trazer, no instrumento de negociação assinado, de forma clara e objetiva, todas as regras que permitam ao empregado entender os critérios de aferição da sua produtividade e da empresa, e calcular a parcela da PLR a que terá direito.
NÃO ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS MEDIANTE O DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
BOLSA DE ESTUDOS. PAGAMENTO.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento de acordo com a legislação de regência não se sujeita tributação, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea t da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 12.513/2011. Enunciado Súmula CARF no 149.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001277/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.362 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
O contrato de trabalho, sendo contrato realidade, não está vinculado ao aspecto
formal, pois prevalecem as circunstâncias reais em que são prestados os
serviços. Comprovada a ocorrência dos requisitos do art. 12, I, "a", da Lei
8.212/91, resta caracterizada a condição de segurado empregado e obrigatório o
lançamento das contribuições incidentes sobre sua remuneração.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCENTIVO À
PRODUTIVIDADE. DIREITOS DOS TRABALHADORES. PROTEÇÃO.
ACORDO DE NEGOCIAÇÃO. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Com vista a incentivar a produtividade, garantir proteção aos direitos dos
trabalhadores e o comprometimento destes com o atingimento das metas, a
determinação legal quanto à pactuação prévia de acordo destinado à
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empesa exige que o acordo
tenha sido definido e assinado antes de começar a execução do programa para
pagamento de tal verba, ou seja, antes de ter iniciado o período que será objeto
de avaliação quanto ao cumprimento das metas definidas no acordo.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve trazer, no
instrumento de negociação assinado, de forma clara e objetiva, todas as regras
que permitam ao empregado entender os critérios de aferição da sua
produtividade e da empresa, e calcular a parcela da PLR a que terá direito.
NÃO ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
DEVIDAS PELOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS MEDIANTE O DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-
as da respectiva remuneração.
BOLSA DE ESTUDOS. PAGAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001277/2009-30
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento
de acordo com a legislação de regência não se sujeita tributação, na
inteligência do art. 28, § 9o, alínea “t” da Lei 8.212/1991, com redação dada
pela Lei no 12.513/2011. Enunciado Súmula CARF no 149.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti
Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveria Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Marcelo Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-32.055, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
561-587):
LANÇAMENTO
A presente autuação refere-se ao AI DEBCAD 37.242.796-0 (CFL 59) que, tendo em
vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência
Social e a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16 de
março de 2007, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n°
15586.001277/2009-30.
2. Trata-se de crédito para a Seguridade Social no valor originário de R$ 2.658,36,
acrescidos dos encargos moratórios, a serem calculados quando da emissão da guia de
pagamento, abrangendo as competências 08/2005 a 12/2006, decorrente da multa
imposta pela infração ao artigo 30, inciso I, alínea a da Lei n° 8.212/1991, uma vez que
foi verificado que a autuada deixou de arrecadar as contribuições sociais previstas na
legislação de seus segurados empregados e de contribuintes individuais a seu serviço.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

3. Informa o relatório fiscal de fls. 236 que os valores consignados como Desconto de
Segurados nos 8 anexos do presente auto de infração referem-se às contribuições que a
empresa devia ter descontado, mas não fez, nem recolhido, sendo, portanto, valores
devidos, os quais foram lançados nos autos de infração de obrigação principal como
segue:
3.1. AI 37.242.801-0 — Parte de segurados do Levantamento CT1.
3.2. AI 37.242.804-5 — Parte de segurados do Levantamento BES.
3.3. AI 37.242.807-0 — Parte de segurados do Levantamento PRE.
3.4. AI 37.242.809-6 — Parte de segurados do Levantamento CIN.
4. Informa também o relatório fiscal de fls. 236 que, em ação fiscal anterior, foram
lavrados, em 15/12/2005, os autos de Infração de Obrigações Acessórias 35.776.184-7,
35.776.185-5, 35.776.186-3 e 35.776.187-1; sendo que os AI 35.776.185-5 e
35.776.186-3 foram quitados pela empresa em 10/01/2006, sendo, portanto, baixados
por liquidação; enquanto que os AI 35.776.184-7 e 35.776.187-1 encontravam-se, na
data da lavratura do presente, 13/11/2009, na situação "Aguardando Expedição de
Acórdão (as respectivas DNs de procedência dos lançamentos datam de 17/05/2006 e
30/03/2006.
4.1. Como nenhum dos citados autos de infração são de mesmo tipo (código de
fundamento legal) que o presente, informou o auditor Fiscal que ficou configurada a
reincidência genérica, do que decorreu a elevação da multa aplicada em duas vezes, nos
termos do art. 292, IV do RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, razão por que o valor mínimo determinado no art. 283, I, "g" do
RPS, reajustado pela Portaria Interministerial MPS/MF 48, de 12/02/2009 (DOU
13/02/2009), de R$1.329,18, foi multiplicado por dois, resultando no total de multa de
R$2.658,36.
4.2. O lançamento foi efetuado em 13/11/2009, com a devida ciência do contribuinte em
16/11/2009.

IMPUGNAÇÃO
5. O contribuinte apresentou defesa em 16/12/2009, de fls. 309/528, 533/540 e 542/544,
juntando cópias de: comprovantes de capacidade postulatória, contratos de prestação de
serviços e seus aditivos, relações de pagamentos, comprovantes de transferência,
extratos bancários e GPS-Guias da Previdência Social pagas pela empresa CRG
Projetos de Linha de Transmissão Ltda ME, e Acordo de Participação nos Resultados
de 2005, assinado em 09/12/2005. Apresenta as seguintes alegações de defesa:
PRELIMINARES
5.1. Tempestividade da impugnação.
MÉRITO
5.2. Uma vez que foram lançadas as contribuições previdenciárias referentes A. parte de
segurados em Autos de Infração que tomaram por remuneração valores pagos a titulo de
Bolsa de Estudos, Participação nos Lucros ou Resultados-PLR e trabalhadores
caracterizados como empregados, não há que se exigir a multa pela não retenção dessas
contribuições.
5.2.1. Tal se dá porque, inexistindo a obrigação tributária principal, inexiste a obrigação
acessória de retenção, tendo em vista que os valores pagos em questão não podem ser
base de cálculo para a incidência da contribuição ao salário-educação (sic).
Da Autuação sobre Valores Pagos a Prestadores de Serviços
5.3. Defende que os serviços prestados pelas empresas CRG Projetos de Linhas de
Transmissão Ltda; Delta Sistemas Ltda; Shade Informática Ltda e Volans Engenharia,
Comércio e Gerência Empresarial Ltda - os quais o Auditor Fiscal considerou como
prestados por segurados empregados - são regidos pelos termos do art. 129 da Lei
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

11.196/2005, uma vez que são prestações de cunho intelectual e, ainda que estas tenham
caráter personalíssimo, são disciplinadas pela legislação aplicável as pessoas jurídicas,
condição de seus prestadores. Por conta dessa lei, defende que tais pessoas jurídicas
regularmente constituídas não poderiam ser desconsideradas pela Fiscalização.
5.3.1. Reproduz os objetos dos contratos de que trata o AI 37.242.799-5 celebrados com
a CRG Projetos de Linhas de Transmissão Ltda, com a Delta Sistemas Ltda, com a
Shade Informática Ltda e com a Volans Engenharia, Comércio e Gerência Empresarial
Ltda, alegando que todos têm caráter intelectual e, portanto, enquadram-se
perfeitamente no art. 129 da Lei 11.196/2005. Junta excertos de jurisprudência.
5.3.2. Os serviços não foram subcontratados ou repassados a terceiros, o que se coaduna
com as exigências da Lei 11.196/2005.
5.3.3. Ademais, defende que os requisitos para caracterização da relação de emprego
não estão presentes na hipótese, uma vez que os serviços em questão são alheios
atividade-fim da contratante, não bastando, como entendeu o Auditor-Fiscal, que estes
sejam necessários ao regular desempenho das atividades empresariais, pois ainda assim,
são atividades-meio (usou a comparação com a atividade de limpeza e manutenção que,
inobstante sua necessidade e regularidade, é atividade-meio e não atividade-fim das
empresas em geral).
5.3.4. Defende ser natural a contratação de empresas constituídas por antigos
funcionários da contratante, os quais após o encerramento do vinculo laboral, valem-se
do know-how e da boa reputação adquiridos durante o período em que foram
empregados para, na nova fase de integrantes de pessoa jurídica, conquistar a
preferência da antiga empregadora.
5.3.5. Cita os exemplos do contrato 7500000992/2004, celebrado com a Shade
Informática Ltda, o qual versa sobre "serviços de elaboração e plotagem de desenhos
em Autocad, Cadastro e atualização de obras de diversas subestações no Auto manager
work Flow, atualização e plotagem de desenhos tipo raster no CadOverlay, elaborar
desenhos a partir de dados do GPS e digitalização de arquivos em Word"; do contrato
4600004201/2007, também celebrado com a Shade Informática Ltda, o qual versa sobre
"execução de serviços de liberação e regularização de faixas de servidão das
(determinadas) Linhas de Distribuição (...)"; do contrato 4600003776/2007, celebrado
com a CRG Projetos de Linhas de Transmissão Ltda; e do serviço prestado pela Volans
Engenharia, Comércio e Gerência Empresarial Ltda, alegando serem todos eventuais, de
escopo delimitado e alheios a sua atividade-fim, uma vez que, se vinculados A
atividade-fim da contratante, tais prestações haveriam de ser de trato continuo.
5.3.6. A prestação dos serviços não estava diretamente vinculada a qualquer dos sócios
das prestadoras, uma vez que não há determinação contratual que o disponha; sendo
comum que um profissional com nome sedimentado no mercado inicie seu próprio
negócio, oferecendo aos iniciantes a oportunidade de serem por ele supervisionados,
dadas as oportunidades de negócios por ele possibilitadas.
5.3.6.1. Como exemplo do acima exposto, cita os casos dos contratos da Shade
Informática Ltda, os quais foram assinados por sua sócia-gerente, e não por ex-
funcionário da contratante; e, ainda, da Volans Engenharia, Comércio e Gerência
Empresarial Ltda, cujos sócios são três irmãos, dos quais apenas um foi funcionário da
contratante.
5.3.7. Protesta não ter sido provado pelo Auditor Fiscal, que se restringe a alegar que os
serviços contratados junto às prestadoras seriam também executados por segurados
integrantes do quadro de funcionários da impugnante.
5.3.8. A subordinação jurídica é inerente à relação contratante-contratado, por força de
expressa determinação contratual permitindo que a contratante formule solicitações
conforme suas necessidades.
5.3.9. Também não é indicio de vinculação trabalhista a previsão contratual de horas
trabalhadas, pois os contratos de prestação de serviços intelectuais em geral são
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

precificados com base em horas de trabalho, sendo lógico que a contratante exija o
cumprimento do exato número de horas que contratou.
5.3.10. Rechaça a importância, para a caracterização do vinculo laboral, do fato de
serem tais serviços prestados em suas dependências, uma vez que é prática comum em
todos os ramos empresariais o uso intensivo de instalações das contratantes pelos
terceirizados, visando a redução de custos e melhoraria de seu relacionamento.
5.3.11. Protesta pela inveracidade da alegação de que "as funções e os cargos exercidos
por esses trabalhadores fazem parte da estrutura organizacional da empresa", do que o
auditor-Fiscal não fez prova nos autos, razão por que defende que tal alegação não deve
influir na formação de convicção por esta Turma de Julgamento.
5.3.12. Refuta, mediante a apresentação de comprovantes de pagamento, a alegação do
Auditor-Fiscal de que os pagamentos teriam sido realizados a favor diretamente dos
sócios, e não das empresas contratadas.
5.3.13. Embora reconheça que a onerosidade é inerente tanto às relações de emprego
quanto aos contratos de serviços com outras empresas, não se prestando isoladamente
para definir uma modalidade ou outra, defende que, por não haver constância mensal
das cifras pagas, a hipótese de pagamentos de salários ficaria afastada.
5.3.14. Solicita, caso não seja dado provimento a suas razões, que sejam aproveitados
no presente lançamento, dentro de cada competência, os valores recolhidos na condição
de segurado contribuinte individual pelo sócio da empresa CRG Projetos de Linhas de
Transmissão Ltda.
Das Bolsas de Estudo
5.4. A bolsa de estudos não possui natureza jurídica de remuneração por trabalhos
prestados, já que no período de dedicação aos estudos o trabalhador não está à
disposição da empresa, não havendo contrapartida pelos valores despendidos pela
patrocinadora. Assim, tais valores têm natureza indenizatória e não salarial, do que
decorreria a anulabilidade do lançamento por ausência de fundamento legal.
5.4.1. Defende a razoabilidade dos requisitos estabelecidos para concessão das bolsas de
estudo, pagas no valor de 50% das mensalidades.
5.4.2. Em decorrência de tal razoabilidade atendida pela empresa, esta habilitar-se-ia a
uma aplicação igualmente razoável por parte do Fisco - ou seja, dentro do principio da
razoabilidade - do contido no art. 28, § 9°, alínea "t" da Lei 8.212/1991.
Da Participação Nos Lucros e Resultados
5.5. Defende que, mesmo no eventual descumprimento de qualquer das condições
impostas por lei ao pagamento de PLR, a regra constitucional que estabelece a sua não
vinculação à remuneração dos empregados não comporta relativização.
5.5.1. Defende ainda que a expressão "conforme definido em lei", contida no art. 7°, XI
da Constituição Federal, restringe-se à participação na gestão da empresa, não
alcançando a participação nos lucros ou resultados.
5.5.2. Entende que não caberia ao legislador ordinário limitar o alcance do texto
constitucional, como observado no art. 28, § 9°, alínea "j" da Lei 8.212/1991, devendo o
referido dispositivo legal ser interpretado de forma a não desestimular o pagamento da
Participação nos Lucros, mantendo-se, portanto a não tributação das parcelas pagas.
Apresenta excertos jurisprudenciais nesse sentido.
5.5.3. Discorre sobre o Principio da Legalidade, insculpido no art. 5°, II da CF,
defendendo que não foi por imposição legal, mas por opção da empresa, dentre as
possibilidades oferecidas pelo art. 2°, § 1°, da Lei 10.101/2000, que esta adotou o
programa de metas em questão, e, portanto, não se pode dizer que o citado parágrafo
não foi atendido.
5.5.4. Pelo Principio da Razoabilidade, conclui que as regras da PLR precisam ser
definidas em qualquer momento anterior à ocorrência do fato que as mesmas se voltam
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

a regulamentar, a saber, o pagamento da PLR, sendo tais regras definidas mesmo antes
(em 09/12/2005) do encerramento e da apuração (em 31/12/2005) do lucro do exercício.
5.5.5. Além disso, em seu entender seria inócuo formular um programa de participação
nos resultados caso não houvesse a pressuposição de que o exercício apresentaria lucro.
5.5.6. Defende que as regras da PLR, diferentemente do que alega a Fiscalização, não se
voltam a ditar as regras de comportamento dos empregados ao longo do ano civil, mas
sim fixar critérios de participação nos resultados da empresa, beneficiando os
empregados que espontaneamente melhor desempenharam suas funções.
6. Pelas razões acima, finda pedindo o cancelamento do Auto de Infração.
7. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
INFRAÇÃO. NÃO ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
DEVIDAS
PELOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS MEDIANTE O DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, a rigor do art. 30, I, "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 4° caput da Lei
10.666/2003 e art. 216, I, "a" do Decreto 3.048/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 05/08/2010 (AR de fl. 591), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 592-626), no qual protestou pela reforma da decisão.
Por fim, o presente feito foi apensado aos autos no 15586.001286/2009-21,
também de relatoria deste Conselheiro.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveria Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 592-626) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conhecerei.

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

Do Mérito
Antes de adentrar ao caso específico, destaco a legislação aplicada, visto se tratar
de lançamento por descumprimento de obrigação acessória decorrente da omissão no desconto
das contribuições dos segurados a seu serviço (CFL 59).
Oportuno, apresenta o fundamento legal que embasou o lançamento tributário,
conforme artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

Também, conforme previsto no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999
(Regulamento da Previdência Social – RPS), que:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)

Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.

Ainda, o previsto na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, vigente quando dos
fatos e do período fiscalizado, que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e
“e” do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

Por sua vez, a multa é calculada de acordo com o previsto no Regulamento da
Previdência Privada – RPS, que:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço; (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)

Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e

Quanto à reincidência (RPS-Regulamento da Previdência Social):
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homolocatória da extinção do crédito referente à infração anterior.

Assim, superada a fundamentação legal que embasou o lançamento da multa
decorrente de obrigação acessória, passo a analisar o mérito.

Da Participação nos Lucros e Resultados
Com constou no voto da DRJ, em relação à Bolsa de Estudo, o mérito foi
apreciado nos autos de processo 15586.001290/2009-99, de relatoria também deste Conselheiro,
que tratou do lançamento por descumprimento de obrigação principal referente às contribuições
patronais incidentes sobre as remunerações de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Oportuno, apresenta os fundamentos legais que embasaram o lançamento tributário,
iniciando-se pela Constituição Federal de 1988, que:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Por sua vez, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispôs sobre a organização da
Seguridade Social e instituiu o Plano de Custeio, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;

Neste caso, especificamente sobre a Participação nos Lucros e Resultados – LPR, a
Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000 tratou do mérito, quando do período do lançamento:
Art. 1o. Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, o, inciso XI, da Constituição Federal.
Art. 2o. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de
encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe
sejam aplicáveis.

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

O relatório fiscal assim destacou o motivo pelo lançamento fiscal (naqueles autos
fls. 241-248):
3- Fatos Geradores: Foram considerados como Fato Gerador de Contribuições
Previdenciárias, as importância pagas pela empresa a seus Segurados Empregados à
titulo de PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – Rubrica 3160. Até 12/2005 a
rubrica Participação nos Resultados tinha o número Rubrica 349.
3.1- Dos Fatos: A empresa, ao efetivar o pagamento da parcela referente Participação
nos Resultados, conforme consta das Folhas de Pagamento, não comprovou a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais valores, uma vez que os mesmos
foram pagos ou creditados em desacordo com a legislação vigente, conforme a seguir
demonstrado:
[...]
3.2- O Termo de acordo para pagamento da Participação nos Resultados referente ao
exercício de 2005, celebrado entre a empresa e o sindicato da categoria, somente se deu
em 09/12/2005. O termo de acordo, em anexo a este relatório fiscal, determina o
cumprimento de metas de equipe e metas individuais determina ainda que o pagamento
da participação será feito em uma parcela única até 25 de fevereiro de 2006. O termo de
acordo não foi pactuado previamente, mas no final do exercício de 2005.
Para que exista de fato o empenho dos trabalhadores em alcançar as metas, através de
"regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado", no mínimo é necessário que elas existam, caso contrário,
como ocorreu, onde só foram definidas posteriormente, fica prejudicado o previsto no §
1° do art. 2° da Lei 10.101/2000.

O Termo (fls. 550-554) anexo ao Acordo Coletivo no qual prevê as condições
para o PLR, juntado com a impugnação, assim consta:
CLÁUSULA 4a - DO PAGAMENTO
O pagamento da participação será feito em uma parcela única até 25 de fevereiro de
2006.
CLÁUSULA 5a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 - O pagamento desta participação, prevista na Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de
2000, não integrará a remuneração para quaisquer efeitos, inclusive o princípio da
habitualidade, bem como não se constituirá em base de incidência de qualquer encargo
trabalhista ou previdenciário.

O recurso voluntário interposto destaca a validade do Acordo Coletivo, o
cumprimento pelas partes lá envolvidas e o efetivo pagamento, ainda que a assinatura do
mencionado acordo seja no mesmo ano base do período aquisitivo.
Acrescenta que todas as formalidades legais foram cumpridas, restando o
pagamento na data prevista natureza de PLR, ou seja, não incidência da contribuição social.
E, no mesmo entendimento da Recorrente, destaco o entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme constou do acórdão no 9202003.370:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO
PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE. A Participação nos Lucros e
Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI,
da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos
da habitualidade e contraprestação pelo trabalho. Somente nas hipóteses em que o
pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na
legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, bem
como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições
previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como
Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano
base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na condição
de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva.
Recurso especial negado.
(CSRF, 2a Turma, Relator(a) RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA,
sessão de 17 de setembro de 2014)

Todavia, entendo que melhor sorte não assiste à Recorrente. Explico.
Concordo e não vejo problemas para que o acordo coletivo, assim como seu
anexo, tenha sido firmado no ano base de aquisição do PLR.
Acontece que, no presente caso, curvo-me ao entendimento da DRJ, visto que a
data de formalização do instrumento em 09/12/2005, ou seja, já no último mês do calendário
civil, sem a apresentação de quaisquer outros documentos de acordo prévio ou que
demonstrassem a ciência das partes sobre as negociações, regras, mecanismos de aferição, e
programas de metas, resultados e prazos, a meu ver, impossibilita admitir ter respeitado o
disposto no artigo 2o, da Lei no 10.101/2000.
Portanto, o instrumento pactuado em 09/12/2005, de pronto, não respalda as
Participações nos Resultados referentes ao exercício de 2005, pois não houve pacto prévio de
metas, resultados e prazos a serem alcançados para que os empregados fizessem jus ao PLR que
lhes seria pago em parcela única, ainda que até 25 de fevereiro de 2006.
Diante do exposto, conclui-se que o fato isolado de a formalização ter ocorrido no
próprio período aquisitivo da PLR, no presente caso corrompe a natureza pretendida, pelo que
voto no sentido de negar provimento o recurso voluntário, mantendo-se a multa quanto à esta
natureza.

Da Bolsa de Estudo
Com constou no voto da DRJ, em relação à Bolsa de Estudo, o mérito foi
apreciado nos autos de processo 15586.001283/2009-97, de relatoria também deste Conselheiro,
que tratou do lançamento por descumprimento de obrigação principal referente às contribuições
patronais incidentes sobre as remunerações de Bolsa de Estudos.
O lançamento baseou-se no disposto no inciso I, do art. 214, do Decreto no 3.048,
de 6 de maio de 1999, que:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;

Também, de acordo com o inciso I, do artigo 28, da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

Por sua vez, o mesmo artigo 28, § 9o, alínea “t”, assim prevê:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;

O relatório fiscal assim destacou o motivo pelo lançamento fiscal naqueles autos
(fls. 311-319):
3.4- DOS FATOS:
A empresa, ao efetivar o pagamento da parcela referente ao Incentivo a Educação
Formal (Reembolso PDE e Bolsa de Estudos), conforme consta das Folhas de
Pagamento, não comprovou a não incidência de contribuições previdenciárias sobre tais
valores, uma vez que os mesmos foram pagos ou creditados em desacordo com a
legislação vigente, conforme a seguir demonstrado:
3.5- A Espirito Santo Centrais Elétrica S.A. — ESCELSA, com a finalidade de
estimular a educação formal dos seus empregados, patrocina 50% (cinqüenta por cento)
dos cursos de ensino superior.
3.6- Este beneficio é aplicado a todos os empregados que preencherem os seguintes
requisitos:
a) Não tenham sido contemplados com o patrocínio para curso de graduação;
b) Quando o curso de graduação tiver correlação com atividades da empresa;
c) Tenha no mínimo 2 (dois) anos de trabalho na empresa e, obtido nível médio de
desempenho (ND) nas duas Ultimas avaliações igual ou maior que 4,0 (quatro);
d) Não tenha sofrido punição nos últimos 12 meses a contar da data da solicitação
do patrocínio e;
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

e) Seja aprovado pelo Diretor da área.
3.7- Este beneficio é implementado através de reembolso ao empregado, mediante
apresentação de comprovante de pagamento da mensalidade ã instituição de Ensino.
[...]
3.10- A Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA ao estabelecer os requisitos
básicos e procedimentos para a obtenção do 'Incentivo a Educação Formal', está
impondo um óbice à extensão a todos os empregados e dirigentes da empresa, ferindo,
desta forma, o ordenamento legal.
3.11- A empresa Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, não estende o
beneficio de Incentivo a Educação Formal a todos os empregados e dirigentes,
contrariando o disposto na alínea 't', do §9°, do art. 28, da Lei 8.212/91, c/c com o inciso
XIX, do § 9°, do art. 214 do RPS.
3.12- Somente os empregados que possuem um vinculo superior a 2 (dois) anos com a
empresa fazem jus a esse beneficio.
3.13- Essa vantagem quando paga aos empregados que se enquadram nas condições
impostas pela empresa para a sua concessão, se inclui na conceituação de salário
exposta no §11, do art. 201 da Constituição Federal, que assim dispõe:
"Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuições previdenciárias e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei".
3.14- A despesa do empregador com o Incentivo a Educação Formal converte-se em
beneficio econômico para os empregados e dirigentes que recebem esse beneficio, por
ser uma vantagem auferida em decorrência de seu trabalho.
3.15- O salário é elemento remuneratório do trabalho, e se a legislação previdenciária
não exclui quando não cumpridas as exigências legais previstas o pagamento de
determinada parcela remuneratória, que se originou única e exclusivamente em
decorrência do vinculo laboral entre empregado e empregador, esta não deve ser
excluída da base de cálculo de contribuição.
3.16- Diante do exposto acima, concluímos que a parcela paga pela empresa a titulo de
Incentivo a Educação Formal a alguns empregados configura salário utilidade e, por
conseguinte, integra o salário-de-contribuição. Assim, o pagamento do Incentivo a
Educação Formal, faz parte da remuneração desses empregados para fins
previdenciários, sendo, portanto, integrante da base de cálculo de contribuição.
(negrito original)

E, tanto quanto naqueles autos (obrigação principal), diante dos respeitáveis
argumentos aqui apresentados em impugnação (fls. 299-346) e recurso voluntário (fls. 592-640),
entendo que melhor sorte merece a Recorrente.
Com efeito, os valores pagos pela empresa a seus empregados a este título não
podem ser considerados como salário in natura, por não retribuírem o trabalho efetivo nem
complementarem o salário contratual.
O benefício, embora tenha expressão econômica, constitui investimento na
qualificação profissional do trabalhador, caracterizando verba empregada para o trabalho, que
não integra a remuneração do mesmo.
Veja, por ser um benefício pecuniário pago aos empregados pela empresa com
objetivo de incentivar o investimento na qualificação profissional de seus trabalhadores, o
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

auxílio-educação não integra a remuneração do trabalhador, nem o salário-de-contribuição,
conforme a alínea "t", do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91.
Assim, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, já há muito
tempo pacificou o entendimento:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO DE EMPRESA
(FORMAÇÃO PROFISSIONAL INCENTIVADA). VERBAS DE NATUREZA NÃO-
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os valores recebidos a
título de formação profissional incentivada pelas empresas aos seus empregados não são
considerados como salários, sendo incabível, portanto, a incidência de contribuição
previdenciária.
2. Recurso especial improvido.
(STJ, 2a Turma, REsp 396.255/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.05.2006,
DJ 28.06.2006 p. 226)

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
DE
EMPRESA
(PLANO
DE
FORMAÇÃO
EDUCACIONAL). VERBAS DE NATUREZA NÃO SALARIAL. (...)
2. Os valores recebidos como "formação profissional incentivada" não podem ser
considerados como salário in natura, porquanto não retribuem o trabalho efetivo, não
integrando, portanto, a remuneração do empregado, afinal, investimento na qualificação
de empregados não há que ser considerado salário. É um benefício que, por óbvio, tem
valor econômico, mas que não é concedido em caráter complementar ao salário
contratual pago em dinheiro. Salário é retribuição por serviços previamente prestados e
não se imagina a hipótese de alguém devolver salários recebidos. Precedente: (REsp
365398/RS, DJ de 18/03/2002, desta Relatoria).
3. Recurso especial improvido.
(STJ, 1a Turma, REsp 695.514/PR, rel. Min. José Delgado, DJ 11.04.2005 p. 203)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. VERBA DESPROVIDA DE NATUREZA
REMUNERATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA.
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho. (...).
(STJ, 1a Turma, REsp n. 324.178/PR, rel. Min. Denise Arruda, DJ 17.12.2004 p. 415)

Por sua vez, também fundamentar o lançamento a Lei no 11.741/2008, posterior
ao período fiscalizado, no qual teria eludido a capacitação e qualificação profissional, entendo
que não merece prosperar.
O conceito de “capacitação e qualificação profissional” constante no disposto no
Decreto no 5.154/2004, segundo o qual a educação profissional seria desenvolvida por meio de
cursos de "educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação" veio no mesmo
sentido da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), não limitando a
conceitos estabelecidos pelo legislador pátrio.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

Veja-se:
Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões
para a vida produtiva.
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e
superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a
possibilidade de acesso à educação profissional.

Assim, a meu ver, a nova redação do artigo 39, da Lei no 11.741/2008, que alterou
o mencionado dispositivo, simplesmente eliminou dúvidas de sua aplicabilidade, que assim
dispõe:
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei no 11.741, de
2008)
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos
tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei no
11.741, de 2008)
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído pela
Lei no 11.741, de 2008)
I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei no
11.741, de 2008)
II - de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei no 11.741, de
2008)
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído pela
Lei no 11.741, de 2008)

E, por último, o fato de haver requisitos para o deferimento das bolsas de estudos
não descaracteriza a circunstância de o benefício ser acessível a todos os funcionários, desde que
tais exigências guardem razoabilidade e proporcionalidade.
Por sua vez, ao analisar a redação da alínea "t", do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, após o lançamento, de acordo com a Lei 12.513/2011, tem-se:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:

E, no mesmo sentido da nova redação acima mencionada, tem-se o Enunciado de
Súmula CARF no 149:
Súmula CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

Acontece que, por se tratar de obrigação acessória, a multa foi aplicada em seu
valor de piso, sem qualquer exclusão, mas sim pelo fato do não cumprimento da obrigação
acessória, independentemente da natureza da principal.

Da Caracterização de Segurado Empregado
Também decorreu do lançamento, nos termos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da
Lei 8.212/91, visto que restou caracterizada a condição de segurado empregado, o que se tornou
obrigatório o lançamento das contribuições incidentes sobre sua remuneração.
Prevê a mencionada Lei:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;

Ainda, nos termos do artigo 9°, § 4° do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999, tem-se a obrigatoriedade da
previdência social quando inexistente a eventualidade dos serviços prestados:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
(...)
§ 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta
ou indiretamente com as atividades normais da empresa.

Por fim, nos autos principais no 15586.001346/2009-13 constou a fundamentação
pelo qual restou meu entendimento da manutenção do lançamento.

Da Obrigação Acessória
Quanto ao mérito da obrigação acessória, considerando que o recurso voluntário
em questão, apenas reproduziu os argumentos apresentados em sede de impugnação (fls. 310-
349), tendo em vista o que dispõe o artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira
instância, que reproduzo abaixo, com os quais estou de pleno acordo:
Voto
PRELIMINARES
Admissibilidade da Impugnação
8. Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, visto que protocolada no prazo legal.
Dos Requisitos Essenciais do Lançamento
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

9. O presente lançamento encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
com atendimento A. dupla motivação do ato administrativo e subsunção aos arts. 37,
caput da CRFB/88 c/c art. 142 do CTN, garantindo ao contribuinte o contraditório e a
ampla defesa nos termos do art. 5°, LV da CRFB/88.
[...]

Da Ocorrência da Infração
11. A obrigação acessória decorre da legislação tributária (art.113, parágrafo 2° do
CTN) e tem como objeto a prestação no interesse da fiscalização, que no caso em tela
visava à arrecadação das contribuições previdenciárias da parte dos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
...
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.

11.1. É fato incontroverso que não foram arrecadadas pela impugnante, mediante
desconto, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais
incidentes sobre as rubricas em questão.
11.2. O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, é claro
ao determinar a obrigação de a empresa arrecadar e recolher as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço:
Decreto 3.048/1999
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal,
obedecem as seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a: a) arrecadar a contribuição do segurado empregado,
do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a
da respectiva remuneração; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 9/06 2003)

11.3. Tampouco foi alegada a ocorrência de situação que, conforme a IN MPS/SRP n° 3
de 14/07/2005, DOU de 15/07/2005, vigente A. época do lançamento, autorizaria o
recolhimento por conta própria do contribuinte individual (e a correspondente falta do
desconto) como segue:
Art. 79. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual
é:
(...)
§ 1o O segurado contribuinte individual pode deduzir de sua contribuição
mensal, quarenta e cinco por cento da contribuição devida pelo contratante,
incidente sobre a remuneração que este lhe tenha pago ou creditado no respectivo
mês, limitada a dedução a nove por cento do respectivo salário de contribuição,
desde que:
(...)
III - a contribuição a cargo do contratante tenha sido efetivamente recolhida ou
declarada em GFIP ou no recibo previsto no inciso V do art. 60.

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

Art. 80. Quando o total da remuneração mensal recebida pelo contribuinte
individual por serviços prestados à uma ou mais empresas for inferior ao limite
mínimo do salário de contribuição, o segurado deverá recolher diretamente a
complementação da contribuição incidente sobre a diferença entre o limite
mínimo do salário de contribuição e a remuneração total por ele recebida ou a ele
creditada, aplicando sobre a parcela complementar a alíquota de vinte por cento.

11.4. Pelo exposto, a empresa efetivamente deixou de cumprir obrigação acessória que
lhe cabia por força de lei.
11.5. Portanto, a fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da
legislação previdenciária, lavrou o presente Auto de Infração, cumprindo o que
determina o artigo 33, "caput" da Lei 8.212/1991, bem como o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.

Do Cálculo da Multa Aplicada
12. Para a infração ora analisada (deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais -
Código de Fundamento Legal 59), a multa é aplicada em valor fixo, ou seja, independe
do número de infrações cometidas, não se modifica, uma vez que é calculado conforme
o art. 283, I, "g" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
12.1. O Auditor Fiscal apurou a existência de reincidência genérica, causada pela
lavratura de outros quatro autos de infração de obrigação acessória de tipos legais
diversos do presente, aplicando, então, a multa em dobro, nos termos do art. 292, IV do
RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de
reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos
estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; (grifei)

12.2. O conceito de reincidência consta do parágrafo único do art. 290 do RPS-
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999:
Decreto 3.048/1999
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos
da data em que houver passado em julgamento administrativo a decisão
condenatória ou homolocatória da extinção do crédito referente infração
anterior. (grifei)
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos
da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a
revelia, referentes à autuação anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032,
de 2007)(grifei)

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001277/2009-30

12.3. Consultando o sistema DIVIDA, constatei que, efetivamente, ficou configurada a
reincidência genérica em relação aos AI 35.776.185-5 e 35.776.186-3, os quais foram
quitados pela empresa em 10/01/2006, sendo, portanto, baixados por liquidação, já que
o período considerado no presente AI 37.242.796-0 (CFL 59) vai de 08/2005 a 12/2006
(ou seja, reincidência em relação As competências 02 a 12/2006).
12.3.1. Assim sendo, está correto o cálculo da multa aplicada, que considerou o fator de
multiplicação 2 (reincidência genérica) sobre o valor fixo.

Conclusão
13. Diante do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Neste sentido, voto pela improcedência do recurso.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveria Ramos

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital